Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-42.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013569-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.634.834/0001-72 (EMBARGANTE), GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO - CPF: 025.550.870-01 (ADVOGADO), BRAULIO DE TOLEDO CECIM - CPF: 030.793.160-96 (ADVOGADO), WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 05.634.834/0010-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, com alegação de omissão quanto ao enfrentamento da questão relativa aos requisitos do Portal Nacional do DIFAL.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 para o Portal Nacional do DIFAL.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que a verificação quanto ao funcionamento do sistema de apuração centralizada do DIFAL demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha fundamentadamente as razões de sua decisão".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Complementar n. 87/1996, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento
ao
recurso de apelação cível interposto
pela parte ora embargante.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão embargado, alegando que este não teria enfrentado adequadamente a questão relativa aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 para o Portal Nacional do DIFAL, especialmente quanto à disponibilização de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
306939375
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que o embargante alega omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da questão relativa aos requisitos do Portal Nacional do DIFAL previstos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação do embargante de que o Portal Nacional não atenderia aos requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar n 87/1996, consignando que
“A verificação quanto ao funcionamento do sistema de apuração centralizada do DIFAL-ICMS demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via eleita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito líquido e certo.”
(Id. 302685366).

O
decisum
também enfrentou a questão probatória, destacando a ausência de demonstração concreta das alegadas inadequações, consignando que
“Ademais, a parte apelante não comprovou, de forma inequívoca, os alegados problemas de funcionamento do Portal Nacional do DIFAL.”
(Id. 302685366).

E, ainda, concluiu, de forma fundamentada, que
“Não demonstrada de forma inequívoca e concreta a inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, o não provimento do recurso é medida que se impõe.”
(Id. 302685366).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não somente abordou a questão controvertida, mas o fez de maneira completa e sistematizada: (i) reconheceu a necessidade de prova pré-constituída para a via mandamental; (
ii
) constatou a ausência de demonstração inequívoca das alegadas inadequações do Portal; e (
iii
) concluiu pela manutenção da cobrança do DIFAL ante a não comprovação de sua inadequação.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025